Tribunal: STF
Processo: HC 218518
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 741.037/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Ademais, não se constata, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, ‘pelo princípio da convalidação, o recebimento da denúncia por parte de Juízo territorialmente incompetente tem o condão de interromper o prazo prescricional’ (RHC 40.514/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 16/05/2014.)



    3. Quanto à ilicitude das provas, o julgado impugnado ressaltou a validade de todos os documentos ‘obtidos nos Estados Unidos via pedido de cooperação judiciária internacional com base no Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Brasil e os Estados Unidos’ (fl. 4014), obtidas validamente no país de origem. Tal entendimento foi mantido no julgamento dos embargos de declaração, de forma exaustiva. Assim, desconstituir o entendimento da instância a quo demandaria reexame de fatos e provas incabível na via eleita.



    4. Por fim, a alegada nulidade por inobservância do rito da Lei n. 11.719/2008 não foi suscitada e tampouco apreciada no julgamento da apelação pelo Tribunal Federal a quo, o que impede este Superior Tribunal de Justiça de se manifestar originariamente sobre a questão, sob pena de supressão de instância.



    5. Agravo regimental desprovido.” (pág. 86 do doc. eletrônico 28).



     



    A defesa alega, primeiro, que 



    “[...] a convalidação das decisões proferidas pelo juízo incompetente não era possível, por não se tratar de mera incompetência territorial, mas de juiz que era manifestamente incompetente desde sempre (ab initio). 



    23. Sobre isso, a ratificação de decisões é possível somente se os elementos que atestam a incompetência são posteriores aos atos que se pretende convalidar, ou seja, a nova competência é superveniente. Caso contrário, validar-se-ia os atos de um juiz que, sabidamente incompetente, insiste em praticar, ilicitamente, atos no feito (é esse o caso dos autos).



    24. De fato, a jurisprudência é pacífica e reflete apenas o bom senso: se à época os elementos existentes indicavam que o juízo tinha atribuição para decidir, a superveniência de elementos que deslocam a competência não ensejará a nulidade dos atos praticados. Isso porque, o primeiro juízo era aparentemente competente quando da sua atuação. Daí se tem a chamada teoria do juízo aparente.



    25. Sobre o tema, conforme entendimento firmado pelo STF há duas décadas, ‘numa situação em que a incompetência é ab initio, não há dúvida de que essa prova, decorrente de uma autorização especial, provinda de um juiz incompetente, não pode ser aproveitada, é ineficaz’.



    […]



    35. Portanto, o entendimento do TRF3 e do STJ, de que a nulidade é relativa, está equivocado e vai de encontro à jurisprudência em casos análogos. A incompetência era evidente, desde o princípio do processo, e foi ilegalmente atraída pelo juízo de Curitiba. Assim, as decisões são nulas e não podem ser ratificadas. Da mesma forma, não podem gerar outras consequências jurídicas, como a interrupção da prescrição.



    36. Segundo a denúncia, os fatos ocorreram entre 1998 e 2002. Assim, houve a prescrição, ainda que se considere que a decisão do juiz federal de São Paulo de 22/06/2011, que ratificou o recebimento da denúncia pelo juízo incompetente, interrompe a prescrição. Isso porque transcorreram mais de 8 anos (art. 109, IV, do CP) entre os fatos e essa suposta causa de interrupção. Todavia, vale dizer que, no caso, a nulidade contaminou todo o processo, de modo que a instrução deveria ser refeita, sendo nulas todas as causas de interrupção existentes.



    37. Em resumo, as decisões proferidas pelo juízo incompetentes não podem ter o condão de interromper o prazo prescricional e todo o processo é nulo. Trata-se de manifesto constrangimento ilegal, consistente em violação ao art. 109, IV, do CP, que justifica a concessão da ordem, ainda que de ofício.” (págs. 6 e 9 da petição inicial).



     



    Argumenta, ainda, que 



    “44. Ainda que tenha havido uma mudança jurisprudência quanto ao acórdão confirmatório da sentença, o decidido pelo STF no HC nº 176473 não contemplou a hipótese dos autos, a saber, o acórdão que dá provimento à apelação defensiva para desclassificar o crime. 



    45. Nesse sentido, a carga absolutória é preponderante no acórdão em tela e tal acórdão minimiza o ius puniendi estatal e não o reforça, de modo que não deve interromper o curso da prescrição, diante da opção do legislador em restringir tal característica ao ‘acórdão condenatório’ (art. 117 do CP).



    46. Assim, após 8 anos da sentença proferida pelo juízo federal de São Paulo em 24/09/2012 (fl. 3.454), operou-se a prescrição, em 24/09/2020, quando o processo se encontrava pautado para julgamento em sessão virtual pela Corte Especial, conforme certidão (fl. 4.407-4.408).” (pág. 11 da petição inicial). 



    Sustenta, outrossim, que, “[c]onsiderando que o próprio acórdão impetrado admite que os procuradores obtiveram acesso aos documentos sigilosos com autoridades no EUA antes da quebra do sigilo no Brasil, não há necessidade de análise fática, razão pela qual se requer a concessão da ordem, com a declaração da nulidade dos documentos”. (pág. 15 da petição inicial).



    Esclarece, em seguida, ser “notória a utilização do depoimento da testemunha americana, a fim de embasar a exordial, levando em conta que, na forma correta, o MPF não teve acesso às contas bancárias que envolviam Nolasco e, principalmente, imputaram crimes ao Paciente, com base, tão somente, em investigação alheia – o que é vedado até mesmo pela Lei norte-americana”. (pág. 18 da petição inicial).



    Assevera, por fim, que não foi observado o rito da Lei 11.719/2008, porquanto “violou-se o direito de autodefesa e contraditório do paciente, impedindo-se que seu interrogatório fosse feito ao fim da instrução”. (pág. 20 da petição inicial).



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “[...]



    a. a concessão de pedido liminar, para suspender a execução penal até o julgamento de mérito desta ação; 



    b. a intimação dos advogados do paciente para a sessão de julgamento do writ, tendo em vista que pretendem assomar à tribuna e realizar sustentação oral; e 



    c. a concessão da ordem, para:



    i. reconhecer a nulidade das decisões proferidas pelo ex-Juiz Federal Sérgio Moro e a impossibilidade de serem ratificadas, considerando que ele era manifestamente incompetente desde o início e avocou ilegalmente atribuição para atuar nos fatos, inobservância regras de conexão, o entendimento do STF e do TRF4, sendo que essa nulidade faz com que suas decisões não possam ser convalidadas e não interrompam o prazo prescricional, o que enseja o reconhecimento da extinção da punibilidade;



    ii. reconhecer a extinção da punibilidade do paciente, em razão de o prazo prescricional ter sido esgotado após a sentença do juiz federal de São Paulo, considerando que o acórdão desclassificatório (que não é condenatório) proferido pelo TRF3 não possui o condão de interrompê-lo, sendo importante mencionar que a decisão agravada foi omissa em relação a essa tese;



    iii. reconhecer nulidade em razão de o parquet ter obtido os documentos sigilosos que embasaram a denúncia antes mesmo da quebra do sigilo do paciente, que só foi decretada após o recebimento da inicial, forma ardilosa de dar aparência lícita a provas que já haviam sido obtidas indevidamente, tendo em vista ainda que o próprio acórdão impetrado reconhece esses fatos, que são incontroversos, sendo desnecessário reanálise de provas;



    iv. reconhecer nulidade, pois os documentos sigilosos mencionados no item anterior também terem sido obtidos sem decretação de quebra de sigilo nos EUA, tendo em vista que não foi juntada decisão daquele país autorizando acesso às movimentações bancárias obtidas, sendo importante mencionar que a decisão agravada foi omissa em relação a essa tese; e



    v. reconhecer a nulidade do interrogatório do paciente, tendo em vista que a delatora foi ouvida após o paciente e que, à época que o interrogatório foi ratificado pelo juízo federal de São Paulo, a Lei nº 11.719/2008 estava vigente e, ainda assim, não foi observada, sendo salutar esclarecer que a matéria foi questionada e exaurida pelas instancias ordinárias, tendo a decisão agravada se equivocado ao alegar existência de supressão de instância.” (págs. 23-25 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    A concessão de liminar em habeas corpus se dá de forma excepcional nas hipóteses em que se demonstre, de modo inequívoco, dada a natureza do próprio pedido, a presença dos requisitos autorizadores da medida. Em um primeiro exame, tenho por ausentes tais requisitos.



    Ademais, no caso concreto, a liminar pleiteada tem caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da impetração, que será oportunamente examinado.



    Diante de tal quadro, indefiro a medida liminar.



    Ouça-se a Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator